Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004085-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE registrado(a) civilmente como LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE - CPF: 487.541.371-87 (EMBARGANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação no 1004085-66.2024.8.11.0041, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos contratos de seguro prestamista , ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)”
(Id. 263991284)

Em suas razões, de Id. 266432297, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso quanto a análise da tese de
“quitação total do saldo devedor, independentemente de se tratar de parcelas que já se encontram vencidas, ou para as que posteriormente venceram.”
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão quanto a quitação total do saldo devedor, independentemente de se tratar de parcelas que já se encontram vencidas, ou para as que posteriormente venceram.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

O ponto central do presente recurso, visa analisar se o seguro abrange somente as parcelas vincendas do financiamento firmado pelo segurado junto a seguradora, e portanto, se esta última se encontra desobrigada de adimplir qualquer valor referente a datas anteriores ao sinistro nos termos do contrato.

É cediço que o Código Civil exige a boa-fé nas relações securitárias, como cláusula geral de interpretação dos negócios jurídicos e diretriz de observância obrigatória na execução e conclusão de qualquer contrato.

A propósito:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

O seguro prestamista é uma modalidade de seguro vinculada a operações de crédito, como financiamentos, empréstimos ou cartões de crédito. Seu objetivo principal é proteger tanto o credor (instituição financeira) quanto o devedor (cliente) contra a inadimplência causada por situações inesperadas, como morte, invalidez ou desemprego involuntário.

O seguro prestamista de que se trata os autos foi contratado em 26/12/2016, juntamente com o Contrato de Financiamento Imobiliário (Id. 245975238).

Entretanto, verifica-se que o segurado faleceu em 25/05/2022 (Id. 245975225).

Dito isso, calha transcrever a Cláusula que disciplina a indenização, do instrumento firmado entre as partes, vejamos:

CLÁUSULA 24 – INDENIZAÇÃO PARA OS RISCOS DE NATUREZA CORPORAL

“24.1 A indenização devida por esta apólice corresponderá:

a) No caso de financiamento habitacional destinado à construção, término de construção, reforma e/ou ampliação, ao valor das parcelas do financiamento liberadas, atualizadas mensalmente de acordo com as condições contratuais do financiamento, acrescido do saldo credor relativo às parcelas a liberar, sem qualquer atualização, desde que ocorrido o sinistro dentro do prazo para término da obra previsto no contrato de financiamento habitacional.

b) No caso de financiamento habitacional destinados à aquisição ou em fase de amortização, ao valor do
saldo devedor vincendo
, na data do sinistro
, limitado ao valor máximo de garantia, conforme estabelecido no item 13.1.” (grifamos)

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte do segurado, portanto a cobertura não abarca as parcelas vencidas anteriores ao óbito, e que já deveriam ter sido pagas pelo beneficiário.

Ora, a premissa básica do seguro prestamista é que, com a morte, cessa a possibilidade de pagamento de prestações de moradia cujo acesso à família se quer garantir, dando-se a quitação, contudo, não autoriza o beneficiamento do contratante/segurado que, em vida, deixou de pagar as prestações.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL –
SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –
QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
“Nos contratos de seguro prestamista , ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)” (N.U 1036038-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício e dos tribunais pátrios:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM- CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO –
QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.
Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.” (TJ-MT 10017354020208110011 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
OBJETO DO SEGURO. GARANTIA DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS O FALECIMENTO (VINCENDAS).

1. Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte), cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO 5226686-72.2023.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA - MORTE DA SEGURADA -LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - TERMO INICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. - Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário com Seguro Prestamista e, sendo a instituição financeira beneficiária do seguro, o espólio é parte legítima para buscar o cumprimento da obrigação contratual, uma vez que não sendo adimplido o contrato o crédito recai sobre o patrimônio do de cujus e não diretamente para seus herdeiros - A modalidade de Seguro Prestamista serve para garantir a quitação de um débito ou financiamento existente no caso de morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda da renda do segurado -
As parcelas vincendas do contrato de financiamento devem ser quitadas pela seguradora, a partir da data do sinistro
- O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso - Para que seja deferida indenização por danos morais é necessário demonstrar o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre o comportamento ilícito culposo ou doloso e o resultado lesivo, bem como trazer à tona que a situação experimentada tenha exposto a vítima à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50005938720208130071, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

In casu, verifico do documento de Id. 245975240, que o saldo devedor do financiamento imobiliário na data do óbito era de R$728.483,69 (setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), sendo que as 17 (dezessete) parcelas em atraso correspondiam o valor de R$203.599,27 (duzentos e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), vejamos:

Entretanto, consoante se infere do documento de Id. 245975239, a Caixa Econômica Federal reconheceu o pagamento da “Amort./Liq. por Sinistro (SEGURADORA) 05/25/2022”, realizada pela seguradora apelante, no valor de R$521.083,69 (quinhentos e vinte e um mil, oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que restou saldo em aberto tão somente das parcelas em atraso, vejamos:

Portanto, resta indene de dúvidas que a apelante realizou a quitação das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado pelo segurado junto à instituição financeira.

No ponto, entendo que tal limitação, resguarda os limites da apólice, vez que demonstrado nos autos que o saldo em aberto se refere às parcelas inadimplidas pelo segurado antes de seu falecimento.

Assim, inexiste qualquer ilícito praticado pela seguradora, ora apelante, o que afasta o dever de indenizar, não havendo como obrigá-la ao pagamento das parcelas do financiamento anteriores ao óbito do segurado, vez que tais débitos são de responsabilidade do segurado, de modo que a sentença proferida pelo juízo monocrático merece reforma.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025